Tribunal: TJSP
Processo: 1001059-30.2022.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, que julgou procedente os danos materiais e descartou os danos morais. Apelo da ré. Interrupção abrupta de energia elétrica em granja. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Queda de energia que teria sido ocasionada pela queda de árvores. Inocorrência de caso fortuito. Não se trata de evento

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, que julgou procedente os danos materiais e descartou os danos morais. Apelo da ré. Interrupção abrupta de energia elétrica em granja. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Queda de energia que teria sido ocasionada pela queda de árvores. Inocorrência de caso fortuito. Não se trata de evento imprevisível ou inevitável, mas de fortuito interno. Risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária. Manutenção preventiva não demonstrada. Ausente disposição legal que obrigue o consumidor a manter estrutura alternativa a suprir falhas no fornecimento de energia por parte da concessionária. Prejuízos alegados na inicial foram comprovados pelo parecer técnico apresentado por médica veterinária que compareceu ao local logo após o evento, em que se estabeleceu a morte de 21.400 aves. Devidamente também comprovado o valor do dano material pleiteado, R$ 121.067,36, cuja impugnação genérica e não específica revela-se insuficiente para desacreditar o valor probante. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.